Tribunal: TJES
Processo: 5004105-67.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004105-67.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NASCIMENTO CONSTRUCOES LTDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃ
O NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5004105-67.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
NASCIMENTO CONSTRU
ÇÕ
ES LTDA

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE J
Ú
DICE DE MATTOS

RELAT
Ó
RIO

Trata-se de Embargos de Declara
çã
o opostos por NASCIMENTO CONSTRU
ÇÕ
ES LTDA contra o ac
ó
rd
ã
o que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto.

Em suas raz
õ
es (Id. 3646268), aduz a embargante que o ac
ó
rd
ã
o foi omisso quanto aos fundamentos utilizados para ado
çã
o do entendimento de que n
ã
o seria poss
í
vel o deferimento do pedido de recupera
çã
o judicial apresentado por esta.

Argumenta, ainda, que o ac
ó
rd
ã
o n
ã
o se manifestou sobre o fato de n
ã
o ter sido aplicada a regra contida no artigo 6
º
do CPC para adotar o entendimento de que a embargante
é
origin
á
ria de uma pseudo cis
ã
o da Nascimento Premoldados. Al
é
m, disso, alega que o v. ac
ó
rd
ã
o n
ã
o enfrentou a quest
ã
o da recorrente n
ã
o ter sido vista como coirm
ã
de referida empresa, aplicando-se a regra do artigo 47 da Lei 11.101/05, para preserva
çã
o da empresa.

Por fim, requer sejam sanadas as omiss
õ
es apontadas, reformando-se o ac
ó
rd
ã
o para concluir, por analogia, que, se a Nascimento Premoldados possui mais de 02 (dois) anos de atua
çã
o e atividade empresarial, a empresa embargante n
ã
o precisaria cumprir novamente o bi
ê
nio de constitui
çã
o formal.

Sem contrarraz
õ
es.

É
o relat
ó
rio. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vit
ó
ria, 19 de dezembro de 2022.

MARIANNE J
Ú
DICE DE MATTOS

Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 14.03.23.

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA C
Â
MARA C
Í
VEL

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃ
O NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5004105-67.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
NASCIMENTO CONSTRU
ÇÕ
ES LTDA

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE J
Ú
DICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por NASCIMENTO CONSTRUÇÕES LTDA contra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela parte embargada.

Em suas razões de id. 3646268, aduz a embargante que o acórdão foi omisso quanto aos fundamentos utilizados para adoção do entendimento de que não seria possível o deferimento do pedido de recuperação judicial apresentado por esta.

Argumenta, ainda, que o acórdão não se manifestou sobre o fato de não ter sido aplicada a regra contida no artigo 6º do CPC para adotar o entendimento de que a embargante é originária de uma pseudo cisão da Nascimento Premoldados. Além, disso, alega que o v. acórdão não enfrentou a questão da recorrente não ter sido vista como coirmã de referida empresa, aplicando-se a regra do artigo 47 da Lei 11.101/05, para preservação da empresa.

Por fim, requer sejam sanadas as omissões apontadas, reformando-se o acórdão para concluir, por analogia, que, se a Nascimento Premoldados possui mais de 02 (dois) anos de atuação e atividade empresarial, a empresa embargante não precisaria cumprir novamente o biênio de constituição formal.

De início, registro que o
Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que: “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”
.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
ensejadora do cabimento dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Conforme leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...) Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da embargante de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Isso porque, o v. acórdão expressamente apreciou e afastou as teses lançadas no presente recurso nos seguintes termos:

“O atual entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o requisito temporal exigido para processar a recuperação judicial, em caso de litisconsórcio ativo de empresas integrantes do mesmo grupo econômico, deve ser demonstrado
individualmente
.

(...)

Toda a documentação colacionada e o argumento no sentido de que a empresa agravante (Nascimento Construções) foi formalmente criada no ano de 2021 a fim de realizar o mesmo escopo da empresa Nascimento Pré-Moldados (obras civis por administração e por empreitada), litisconsorte na recuperação judicial, com o único objetivo de separar as atividades,
não
é capaz de comprovar o exercício regular das atividades da sociedade empresária agravante pelo prazo de dois anos. Isso porque, a agravante não estava regularmente (formalmente) constituída durante o interregno no qual a empresa litisconsorte na recuperação judicial (Nascimento Pré-Moldados) exercia suas atividades (comprovada por meio dos documentos colacionados) para que pudessem ser consideradas como desempenhadas pela agravante.

(...)

Outrossim, não há no contrato social da agravante menção à Nascimento Pré-Moldados ou ao modo de organização das duas empresas no desempenho das afirmadas atividades correlatas.”

Portanto, não há qualquer omissão a ser sanada, ao revés, observo que resta claro que os argumentos do recurso são relativos ao seu inconformismo com a decisão proferida, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do acórdão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA C
Â
MARA C
Í
VEL

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃ
O NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5004105-67.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
NASCIMENTO CONSTRU
ÇÕ
ES LTDA

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE J
Ú
DICE DE MATTOS

AC
Ó
RD
Ã
O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃ
O NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ALEGA
ÇÃ
O DE OMISS
Ã
O QUANTO A ARGUMENTA
ÇÃ
O UTILIZADA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
–
INEXIST
Ê
NCIA
–
PRETENS
Ã
O DE REDISCUSS
Ã
O
–
N
Ã
O DEMONSTRADO INDIVIDUALMENTE O REQUISITO TEMPORAL DE ATIVIDADE M
Í
NIMA DE 2 ANOS DA EMPRESA PARA O PROCESSO DE RECUPERA
ÇÃ
O JUDICIAL

–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

É
cedi
ç
o que os Embargos tem por finalidade completar a decis
ã
o omissa, ou ainda, clare
á
-la, dissipando obscuridade ou contradi
çã
o. Logo, n
ã
o possui car
á
ter substitutivo da decis
ã
o Embargada, mas sim integrativo ou aclarat
ó
rio

2.
Ao cotejar as raz
õ
es recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o n
í
tido intento da parte ora recorrente de rediscutir o m
é
rito da conclus
ã
o adotada por esta E. C
â
mara, o que n
ã
o
é
permitido pela estreita via dos aclarat
ó
rios.

3.
Recurso conhecido improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira C
â
mara C
í
vel do Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Espirito Santo,
à
unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Vit
ó
ria, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.